Tribunal: TJSP
Processo: 1062955-61.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir – Legitimidade passiva do Diretor do DETRAN/SP configurada, uma vez que a pretensão é a retirada de pontos do prontuário do motorista e a anulação do procedimento administrativo instaurado pela autarquia – Alegada ausência de notificação relativa à lavratura do auto de infração de trânsito e à instauração do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir – Legitimidade passiva do Diretor do DETRAN/SP configurada, uma vez que a pretensão é a retirada de pontos do prontuário do motorista e a anulação do procedimento administrativo instaurado pela autarquia – Alegada ausência de notificação relativa à lavratura do auto de infração de trânsito e à instauração do noticiado procedimento administrativo – Está-se diante de negativa relativa, que se resolve em favor da administração pública, diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, pelo que caberia ao autor a prova da negativa relativa – Inexistência de prova pré-constituída – Ausência de direito certo e líquido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062955-61.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICHARDSON VICENTE DA SILVA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062955-61.2018.8.26.0053
Apelante: Richardson Vicente da Silva
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor de Habilitação do Detran de São Paulo/SP
Comarca: São Paulo
Voto no 18468
MANDADO DE SEGURANÇA – Aplicação da penalidade
de cassação do direito de dirigir – Legitimidade passiva do
Diretor do DETRAN/SP configurada, uma vez que a
pretensão é a retirada de pontos do prontuário do motorista
e a anulação do procedimento administrativo instaurado
pela autarquia – Alegada ausência de notificação relativa à
lavratura do auto de infração de trânsito e à instauração do
noticiado procedimento administrativo – Está-se diante de
negativa relativa, que se resolve em favor da administração
pública, diante da presunção de legalidade dos atos
administrativos, pelo que caberia ao autor a prova da
negativa relativa – Inexistência de prova pré-constituída –
Ausência de direito certo e líquido – Recurso improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Richardson Vicente da Silva contra ato do Diretor do Departamento Estadual de
Trânsito do Estado de São Paulo, no qual o impetrante busca a retirada dos pontos do
prontuário relativos ao Auto de Infração de Trânsito no 5A531106-0, bem como a
anulação do Procedimento Administrativo no 1.346/2017 que culminou na cassação do
direito de dirigir, sustentando o impetrante que não foi notificado quer da autuação quer
da instauração do procedimento administrativo.
O magistrado, por entender que a responsabilidade pela
lavratura do auto de infração de trânsito é da Municipalidade de São Paulo, limitou-se a
julgar improcedente a ação, com a denegação da ordem pleiteada.
Apela o autor, pugnando pela reforma da r. sentença.
Vieram contrarrazões.
A Douta Procuradoria de Justiça, manifestando-se a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
104, deixou de opinar, à falta de interesse que justificasse a intervenção do Ministério
Público.
É o relatório.
Inicialmente, diga-se que não seria mesmo o Diretor do
DETRAN/SP parte legítima para integrar o polo passivo da ação mandamental caso
pretendesse o autor a anulação do Auto de Infração de Trânsito e das penalidades dele
resultantes. Todavia, o pedido do impetrante consiste na retirada dos pontos relativos ao
Auto de Infração de Trânsito no 5A531106-0 do prontuário do motorista, com a
anulação do Procedimento Adminsitrativo no 1.346/2017 para que seja instaurado novo
procedimento em que se garanta ao impetrante o oferecimento de defesa e indicação do
condutor. Há de se reconhecer, assim, a legitimidade do Diretor do Departamento de
Trânsito.
Instaurou-se procedimento administrativo para cassação
do direito de dirigir, porquanto, segundo consta, o autor foi autuado por infração à
legislação de trânsito enquanto estava suspenso o direito de dirigir (fls. 50).
Alega o impetrante que não foi notificado quer da
lavratura do auto de infração de trânsito quer da instauração do procedimento
administrativo, sem, contudo, comprovar a versão dos fatos.
Decerto, está-se cuidando, no dizer dos doutrinadores, de
negativa relativa, vale dizer, aquela que se comprova na base de uma afirmação
(“declaro, sob as penas da lei, a quem possa interessar, que não fui notificado...”). Trata-
se de conceito fundado na distinção entre negativas absolutas, que não admitem prova,
e negativas relativas, inicialmente feita por João Monteiro, e que se repete entre os
autores contemporâneos.
Caberia ao apelante, assim, a prova da negativa relativa,
que não se confunde com a negativa absoluta, não colhendo mais, na elaboração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doutrina processual moderna, a máxima dos romanos segundo a qual negativa non sunt
probanda. Há provas negativas possíveis, desde que possam ser convertidas em
afirmativa ou “quando se mostre a demonstração ao alcance de quem alega” (Moacyr
Amaral Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed., vol. IV, RT Forense,
1989, p. 23; Arruda Alvim, Curso de Direito Processual, vol. II, SP, RT, 1972, p. 303).
Esperava-se, no concernente à autuação e instauração do
procedimento administrativo, que o impetrante estivesse em condições de juntar
documento, com subscrição própria, no qual afirmasse o fato de não ter recebido a
notificação. No lugar disto, limitou-se a conferir poderes para a propositura da ação
mandamental, o que não se presta a comprovar a ausência de notificação. Está claro que
o causídico não pode responder pela versão que lhe apresenta o cliente, pelo que há de
se concluir que simples alegações, nestes termos lançadas, não podem desconstituir a
presunção de legitimidade (e de veracidade) que milita em favor dos atos
administrativos.
Noutras palavras, inexiste prova pré-constituída de que o
impetrante tivesse deixado de receber a notificação concernente à autuação e
instauração do procedimento administrativo, cabendo citar, a propósito, os seguintes
fragmentos da doutrina:
Direito líquido e certo amparado por mandado de segurança é o
que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercido no momento da impetração (...)
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não
estiver delimitada; se seu exercício depender de situação e
fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais (Hely
Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 31a edição RT, 2008,
p. 38 e 39).
Direito certo e líquido, passível de mandado de segurança, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquele que se mostra induvidoso na sua existência e extensão.
Se à pergunta acerca de sua existência o juiz não puder
responder logo, de maneira afirmativa, é sinal de que de direito
certo, muito menos líquido, se cogita (Pontes de Miranda,
Tratado das Ações, Tomo VI, SP, RT, 1976, p. 59).
Mesmo que de mandado de segurança não se estivesse
tratando, é bem de ver que compete a prova àquele que alega (art. 373, I, do CPC), pelo
que destituída de fundamento a tese de que o requerido teria deixado de provar a
remessa das notificações, não cabendo invocar a regra do inciso II daquele dispositivo
legal, pois aqui se está tratando de fato constitutivo do direito do autor.
E alegar, qualquer um alega. Por isto pululam demandas
dessa mesma natureza, nelas a afirmar a parte, sem maior compromisso, que não foi
notificada pelo DETRAN. Seria de se indagar se haveria, naquela autarquia, uma
verdadeira orquestração para a prática de fraudes ou, na esfera da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, verdadeiro descalabro, a justificar milhares de ocorrências de
extravio de correspondência, ou simplesmente, da inexistência mesma de remessa.
Certo é que os infratores da lei de trânsito buscaram na
Justiça uma forma de legitimar este verdadeiro mantra em que se viu transformada a
oração "Não fui notificado pelo DETRAN", diante da qual esperam que as portas do
olimpo se abram para livrá-los de todos os males. Seria de se indagar o que lhes custaria
de boa fé que estivessem assinar uma declaração, sujeitando-se, é claro, às penas da
falsidade ideológica. Mas as decisões que se encaminham em outro sentido,
respondendo a esta objeção, fundam-se no fato de que o Código de Trânsito Brasileiro
impõe à Administração Pública garantir a efetiva ciência da notificação da autuação, da
imposição de multa e do julgamento, o que, data venia, não é fato.
Veja-se que o legislador, na norma do artigo 282 da Lei
Federal no 9.503/97 para dar um simples exemplo , satisfaz-se com a expedição de
notificação "por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assegure a ciência da imposição da penalidade". Em nenhum momento a regra legal diz
que caberá à Administração assegurar-se da efetiva ciência da penalidade, mesmo
porque o proprietário do veículo poderá ter se mudado de endereço sem comunicar ao
DETRAN, o que muito embora bastante comum, como se retira da experiência
haurida nos processos , é vedado fazer (arts. 123, § 2o, e 241, ambos do CTB).
Colhe, nesse exato sentido, a regra do artigo 3o, §1o, da
Resolução CONTRAN no 616, de 6 de setembro de 2016:
Art. 4o À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior, após a
verificação da regularidade e da consistência do Auto de
Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do
cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida
ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados
mínimos definidos no art. 280 do CTB.
§ 1o Quando utilizada a remessa postal, a expedição se
caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo
órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por
seu envio.
Não se pode admitir, ademais, o exercício extemporâneo
da faculdade prevista na regra do artigo 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro,
quanto mais em juízo, sob pena de se transformar o Poder Judiciário em última instância
administrativa, quando se sabe que lhe compete apenas o exame da legalidade, vedada a
alteração de prazos para a prática do ato por parte do administrado, previstos em lei, ou
a alteração de procedimento, ali também regulado.
Assim sendo, não configurada a existência de direito certo
e líquido do impetrante, a hipótese é de denegação da ordem.
Nestes termos, nego provimento ao recurso de apelação.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ficam expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.559
APELAÇÃO no 1062955-61.2018.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: RICHARDSON VICENTE DA SILVA
Apelado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
MM. Juiz de Direito: Dr. José Gomes Jardim Neto
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Ainda que sob fundamento diverso, denego,
igualmente, a apelação.
O impetrante insurge-se por não ter sido
notificado do auto de infração no 5A531106-0 e do procedimento
administrativo no 1.346/2017 de cassação do direito de dirigir.
Consoante o termo de instauração à f. 50, a
autuação em questão foi lavrada pelo Município de São Paulo, enquanto o
presente writ apontou como autoridade coatora o Diretor de Habilitação do
Detran.
No que pese constituir-se ofensa ao direito de
defesa na falta de notificação, como apontado na sentença, sua ocorrência
não pode ser apurada na ausência do órgão autuador no polo passivo da ação,
pois caberia a este produzir prova em contrário, de modo a garantir-se o
devido contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora seja da alçada do Detran zelar pelo
registro das habilitações, certo é que a ordem colimada tem por objeto a
anulação de auto de infração de autoria alheia, do município, sem qualquer
participação do órgão de trânsito.
Sendo assim, não importa caber-lhe a
aplicação de sanções subsequentes, se o vício indigitado diz respeito a ato
anterior, estranho à sua atuação.
Constatada, portanto, a incompetência do
Detran a sanar a alegada ilegalidade, resultante de ato alheio, patente se faz a
necessidade de litisconsórcio no polo passivo para que conste o órgão
executivo de trânsito, responsável pela lavratura da infração.
Nesse
sentido
julguei
a
apelação
no
1051229-61.2016.8.26.0053.
Em suma, a sentença foi proferida na linha da
orientação que observo em casos que tais. Por esse motivo, confirmo-a pelos
próprios fundamentos, igualmente denegando a apelação.
COIMBRA SCHMIDT
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
FBD0373
8
9
Declarações
de Votos
SERGIO COIMBRA SCHMIDT
FBE00E6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1062955-61.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.